Tribunal: TJES
Processo: 5010257-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010257-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BERNARDI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010257-25.2023.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO BERNARDI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão de id. 8691599, que afastou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral nos seguintes termos:

“[...] A jurisprudência pátria é clara no sentido de que
o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão das férias não gozadas em pecúnia e a data do
ato de aposentadoria
do servidor.

[...]

Desta forma, considerando que
o ato de aposentadoria do recorrido foi publicado em 05/04/2018
(id. 7521895 – pág. 13) e a presente
demanda foi ajuizada em 03/04/2023
, não há, no caso, a incidência da prescrição quinquenal.”

O embargante aduz que o acórdão foi omisso, pois não houve o enfrentamento dos seguintes argumentos do Recurso Inominado:
“o art. 25 da LC nº 282/2004, que expressamente prevê o termo inicial da aposentadoria é o afastamento do servidor, algo, por sinal, expresso na Portaria nº 497, a qual possui efeitos meramente declaratórios, com efeitos retroativos expresso.”

Inicialmente, é importante destacar que, segundo a jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado deve fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado, sem a necessidade de adentrar minuciosamente em cada argumento suscitado.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações apresentadas.

Impõe-se, contudo, o esclarecimento de que o art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, invocada pelo recorrido, não se aplica ao caso dos autos. Isso porque o ato de aposentadoria do servidor público caracteriza-se como um ato administrativo e, como tal, depende da publicidade para a sua eficácia.

Assim, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data da publicação da Portaria de concessão da aposentadoria no Diário Oficial, momento em que se considera efetivada a publicidade do ato administrativo, condição essencial para que ele produza os seus efeitos.

Ausente, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado, rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)